Tribunal: TJSP
Processo: 0006394-97.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – Contrato de trabalho temporário para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público – CLT inaplicável – Extinção do contrato antes do prazo – Possibilidade – Contrato que visa atender situação excepcional interesse público – Indenização indevida – Sentença de parcial procedência, reformada – Recurso de apelação do Município provido –

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – Contrato de trabalho temporário para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público – CLT inaplicável – Extinção do contrato antes do prazo – Possibilidade – Contrato que visa atender situação excepcional interesse público – Indenização indevida – Sentença de parcial procedência, reformada – Recurso de apelação do Município provido – Recurso da autora, prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000362297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0006394-
97.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante PREFEITURA MUNICI-
PAL DE MARILIA, é apelada TAYNARA RAMOS DE SIQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO DE APE-
LAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVIDO; RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA
PREJUDICADO. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006394-97.2019.8.26.0344 -Voto no 29.926
2
APELAÇÃO CÍVEL No 0006394-97.2019.8.26.0344.
Comarca de MARÍLIA VFP. Juiz Walmir Idalêncio dos Santos Cruz.
Apelantes e apelados: MUNICÍPIO DE MARÍLIA x TAYNARA RAMOS DE SIQUEI-
RA.
VOTO No 29.926.2
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL Contrato de trabalho
temporário para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público CLT inaplicável Extinção do contrato antes
do prazo Possibilidade Contrato que visa atender situação ex-
cepcional interesse público Indenização indevida Sentença de
parcial procedência, reformada Recurso de apelação do Municí-
pio provido Recurso da autora, prejudicado.
Relatório
Ação de fundo trabalhista ajuizada por Taynara Ramos de Si-
queira contra o Município de Marília, objetivando o recebimento do aviso prévio,
indenização de 14 dias e habilitação do seguro-desemprego, em razão de sua dis-
pensa do cargo de agente de controle de endemias, para o qual foi contratada
temporariamente.
A sentença, de relatório adotado, julgou parcialmente proce-
dente o pedido para condenar o Município ao pagamento de indenização relativa
ao encerramento do contrato antes do seu termo final. 1
Recorrem as partes; o Município pela improcedência e a autora
pela procedência total da ação. 2
Fundamentação
Sustenta a autora que foi contratada, em caráter temporário,
pelo Município de Marília para exercer a função de agente de controle de endemi-
1 Sentença, fls. 101/104.
2 Recurso de apelação, fls. 106/109 e 110/112; contrarrazões, fls. 115/121.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006394-97.2019.8.26.0344 -Voto no 29.926
3
as. Inicialmente, o contrato firmado em 25/07/2016 previa o prazo de um ano de
duração, prorrogado por mais um ano, findaria em 25/07/2018, contudo, a autora
foi dispensada antecipadamente no dia 11/07/2018 sem motivo justo, apesar de
ter recebido as verbas rescisórias, reclama por aviso prévio indenizado, indeniza-
ção em razão da dispensa antecipada e habilitação no seguro-desemprego.
A r. sentença, embora tenha entendido que são improcedentes
o pedido de aviso prévio e seguro-desemprego, condenou o Município ao paga-
mento de indenização referente aos 14 dias de encerramento antecipado do con-
trato temporário.
É caso de provimento do recurso de apelação do Município de
Marília e desprovimento do recurso da autora.
A autora foi contratada por prazo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX,
da CF.
Conforme lição de Hely Lopes Meirelles (in “Direito Administra-
tivo Brasileiro”, 31a ed., Malheiros, p. 410/411):
“Os contratados por tempo determinado são os servidores públicos submetidos ao
regime administrativo especial previsto em lei no art. 37, IX, da Carta Magna, bem
como ao regime geral de previdência social. A contratação só pode ser por tempo
determinado e com a finalidade de atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público. Ademais, a lei deve prever os casos de contratação temporária de
forma específica, não se admitindo hipóteses abrangentes ou genéricas. O inc. IX
não se refere exclusivamente às atividades de natureza eventual, temporária ou ex-
cepcional. Assim, não veda a contratação para atividades de natureza regular e per-
manente. O que importa é o atendimento da finalidade prevista pela norma. Não
pode envolver cargos típicos de carreira. Fora daí, tal contratação tende a contornar
a exigência de concurso público, caracterizando fraude”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006394-97.2019.8.26.0344 -Voto no 29.926
4
Prossegue o renomado e saudoso jurista ao tratar do regime ju-
rídico dos servidores:
“Em consequência, em razão de suas autonomias políticas, a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios podem estabelecer regime jurídico não contratual
para os titulares de cargo público, sempre através de lei geral ou de leis especificas
para determinadas categorias profissionais, as quais consubstanciam o chamado
regime estatutário regular, geral ou peculiar. Podem, ainda, adotar parte de seus
servidores o regime da CLT. Por fim, devem adotar um regime de natureza admi-
nistrativa especial, na forma da lei de cada pessoa política, prevista pelo art. 37, IX,
da CF, para a contratação por tempo determinado para atender a necessidade tem-
porária de excepcional interesse público” (ob. cit. fl. 411).
Portanto, cada ente tem autonomia para regular a contratação
de seus servidores temporários, desde que observadas as normas constitucionais.
Contratos temporários são regidos por leis próprias, editadas
pelo ente estatal, dentro de sua esfera de competência, razão pela qual não se a-
plica as disposições previstas na Consolidação das Leis do Trabalho ao caso. Veda-
se ao Poder Público ir além do que essas normas disciplinam, sob pena de ofensa
ao princípio da legalidade. Nesse sentido:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. Trabalhador Temporário. Município de São Paulo.
Técnico de Enfermagem. Contratação por prazo determinado para prestação de serviço
temporário, nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal e da Lei Muni-
cipal n° 10.793/89. Rejeitada a pretensão do autor à condenação da Autarquia ao paga-
mento de verbas rescisórias referentes ao período trabalhado. Manutenção. Autor admi-
tido sob o regime administrativo, a tornar incabível a pretensão fundada na legislação
trabalhista. Inexistência de previsão legal a sustentar o pedido formulado. Orientação
desta Corte de Justiça. RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação Cível 1039888-
33.2019.8.26.0053; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Público; Foro Central - 3a VFP; Data do Julgamento: 30/03/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006394-97.2019.8.26.0344 -Voto no 29.926
5
APELAÇÃO. Reclamação trabalhista, posteriormente distribuída à Justiça Estadual.
Pretensão da autora de que fosse declarada a nulidade do contrato de trabalho e confi-
gurado vínculo celetista, com o pagamento de verbas trabalhistas da CLT, além de inde-
nizações por danos materiais (tempo de estabilidade por acidente de trabalho), bem co-
mo por danos morais, diante da despedida injusta. Sentença que julga a ação improce-
dente. Manutenção. Autora que foi contratada por tempo determinado, com base na Lei
Municipal n.o 10.739/89 e o art. 37, IX, da CR. Verbas trabalhistas que são indevidas,
uma vez não se tratar de regime celetista. Estabilidade por doença profissional. Impro-
cedência. Laudo pericial que entendeu não haver nexo causal entre doenças da autora e
as atividades laborais que desempenhava. Danos Morais. Inocorrência. Sentença manti-
da. Recurso não provido. (Apelação Cível 0002304-17.2017.8.26.0053; Relator
(a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central -
12a VFP; Data do Julgamento: 09/03/2020).
No caso em exame, tratou-se de contratação para “atender a
necessidade
temporária de excepcional
interesse público” , nos termos do art. 37,
IX, da CF. Dessa forma, cessada a necessidade é possível a rescisão antecipada do
contrato, não cabendo indenização ou garantia de manutenção do contrato até a
finalização do prazo. Esse E. Tribunal já se pronunciou sobre o tema:
APELAÇÃO - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MUNICÍPIO DE CORONEL
MACEDO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA Pretensão de pagamento de metade
da remuneração do período faltante, férias e décimo terceiro proporcionais, em razão de
rescisão de contrato temporário antes do prazo previsto. Sentença de improcedência.
MÉRITO Contratação temporária Previsão constitucional Atendimento a necessi-
dade temporária de excepcional interesse público Inteligência do artigo 37, inciso IX,
da CF Lei Complementar Municipal no 104/2011 que trata da questão Previsão dos
prazos de contratação, restando expressa a vinculação a atendimento de excepcional in-
teresse público Ausência de garantia à manutenção do contrato até a finalização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006394-97.2019.8.26.0344 -Voto no 29.926
6
prazo inicialmente previsto Cessação do interesse público que justifica a rescisão do
contrato Ausência de previsão legal ou contratual de recebimento de verbas referentes
ao prazo faltante Improcedência que se impõe. Sentença de improcedência mantida.
Recuso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1000852-97.2017.8.26.0620; Relator
(a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Taqua-
rituba; Data do Julgamento: 03/04/2019).
Ante o exposto, confiro provimento ao recurso do Município e
o nego ao recurso de apelação da autora. Honorários a favor dos procuradores
municipais em 15% (quinze p/cento) do valor da causa, ressalvada a gratuidade
concedida. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVIDO; RECURSO
DE APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR